Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704998-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BEZERRA DA MOTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DA MOTA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais movida pelo agravante contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., pela qual, dentre outros pontos, decretou a revelia da agravada e determinou a realização de prova pericial de ofício. A parte agravante recorre da aludida decisão, almejando sua reforma para afastar a produção probatória, por reputar suficientemente comprovada a matéria apresentada nos autos. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) (ID 70989585). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 71408045, na qual pugnou pelo conhecimento e pelo provimento deste recurso em exame, enfatizando a necessidade de apreciação da pretensão reformatória à baila. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932 do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no art. 1.015 do CPC, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questão referente ao indeferimento de prova. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão objeto do agravo (urgência) se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.704.520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Portanto, a priori, o Juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal. Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra urgência na análise de decisão que determina, de ofício, a produção de prova pericial alicerçada no argumento de que a elucidação da questão controvertida, qual seja, “necessidade do autor de manutenção do atendimento na modalidade ‘home care’ integral ou parcial”, depende da mencionada produção probatória. Isso porque cabe ao Juiz, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. Gize-se que o sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no art. 371 do CPC. Sendo o destinatário da prova, o Juiz deve apreciar o pedido da respectiva produção, deferindo-o ou não, em qualquer caso, sem olvidar do previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (CF). Ademais, apesar de a parte agravante alegar a desnecessidade da prova e, por isso, aduzir que o caderno probatório já apresentado nos autos é o suficiente para corroborar a argumentação autoral e conduzir ao julgamento antecipado do mérito, a justificar a interposição do presente agravo, tal aspecto não se evidencia do panorama argumentativo-fático-probatório delineado nos autos, pelo que não se vislumbra urgência na apreciação do pleito, reitere-se. Em resumo, contra provimento judicial que determina a produção de prova pericial reputada relevante para o deslinde da causa não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem há, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento ou efetivo prejuízo ao recorrente, uma vez que o ônus probatório recai sobre a parte contrária. Esse entendimento, mutatis mutandis, é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVAS. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. 1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Outrossim, a decisão que indefere o pedido para limitar o objeto da perícia, insere-se no campo da instrução probatória, e não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Insta destacar que, não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se o objeto da perícia foi delimitado adequadamente. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1931421, 0731355-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) – grifos nossos. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste saber se o agravo de instrumento interposto subsome-se às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou há a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no dispositivo referido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê as decisões que serão recorríveis por meio do agravo de instrumento. O rol previsto nesse dispositivo possui taxatividade mitigada, de modo que o agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 4. A fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. As decisões sobre essa matéria estão imunes ao sistema de preclusão temporal e não inserem-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que são recorríveis por meio de apelação IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada O agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ainda que não possua correspondência com as hipóteses previstas no rol referido”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.953.602, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.5.2024; STJ, REsp 1.707.066, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3.12.2020; STJ, RMS 65.943, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 26.10.2021. (Acórdão 1974437, 0743243-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) – grifos nossos. Assim sendo, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente a alegada urgência da matéria o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. E as razões esposadas na manifestação da parte no ID 71408045 em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, não são suficientes a infirmar tal conclusão. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015 ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator